Tribunal: TJPA
Processo: 0017716-54.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017716-54.2011.8.14.0401

APELANTE/APELADO: EDILENILSON GOMES DA SILVA

APELANTE: WILTSON ALVES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CP – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OFENSA AO ARTIGO 397, DO CPP – Rejeição.
Não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, consubstanciado pelo princípio “
pas de nullité sans grief.”.
Assim é o entendimento desTa Turma de Direito Penal, em que não havendo prejuízo demonstrado, não há que se falar em nulidade.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, pelos depoimentos transcritos, resta claro que os apelantes tomaram de assalto o coletivo e de forma extremamente agressiva, subtraíram a
res furtiva
das vítimas, que não recuperaram seus bens, sendo que inclusive uma delas perdeu até o bebê, diante dos abalos que sofreu e tendo reconhecido sem sombra de dúvidas o apelante Edilenilson e Wiltson foi declarado revel por não ter comparecido ao ato, injustificadamente.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – Procedência.
Entendo que a qualificadora disposta no inciso V, do artigo 157, do CP, de ter mantido as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, não restou configurada, pois não se evidenciou a restrição da liberdade dos ofendidos após o tempo imprescindível à consumação do crime, dos depoimentos das vítimas extraiu-se que após ter subtraído a
res furtiva,
os apelantes ordenaram que o motorista dobrasse em uma rua erma, ocasião em que fugiram do local. Dessa forma, deve ser excluída a referida qualificadora, mantendo-se apenas as dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma, comprovadas pelo conjunto probatório.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 443, DO STJ, PARA QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
– Possilidade.
Em observância à Súmula 443, do STJ, diminuo o
quantum
aplicado na terceira fase, para 1/3, ou seja, mínimo estabelecido em lei, reduzindo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias multa, estabelecido na segunda fase da dosimetria da pena, agravando a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, relação a ambos os apelantes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDILENILSON GOMES DA SILVA E WILTSON ALVES COSTA,
interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 15 de novembro de 2011, os ora denunciados, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, portando duas armas de fogo, adentraram em um transporte alternativo, tipo van, na rodovia Augusto Montenegro e sob ameaça, anunciaram assalto, ordenando que a vítima Narciso Conceição da Silva, motorista, a adentrar rumo à feira do Sideral, e, por estar sob a mira de uma arma de fogo, obedeceu a ordem. Que ao chegar no final da feira, os denunciados, além de roubar os passageiros, subtraíram da vítima Narcício sua carteira de habilitação e o som do veículo, e do cobrador Miguel Araújo da Silva, a renda de R$ 36,00, documentos pessoais, celular e uma camisa.

Consta que após o crime, os assaltantes fugiram levando os pertences roubados e o motorista da van acionou uma viatura da ROTAN, tendo os policiais saído em busca dos assaltantes, encontrando três agentes, os quais foram reconhecidos pelas vítimas como parte dos autores do crime, com quem foram encontrados, uma arma calibre 38, com três munições intactas e o valor de R$ 14,50.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Edilenilson Gomes da Silva e Wiltson Alves da Costa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, II e V, do CP, tendo fixado para ambos a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão, em peças separadas.

Nas razões recursais,
WITSON ALVES DA COSTA,
sustenta a preliminar de nulidade dos atos subsequentes à defesa prévia por ausência de manifestação do juízo
a quo
acerca das hipóteses de absolvição sumária, consoante artigo 397, do CPP, ofendendo o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

No mérito, requer a absolvição pela insuficiência de provas para condenação. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora de restrição a liberdade da vítima, aduzindo que a conduta teve caráter secundário, acidental, mera consequência do ato, bem como a revisão da dosimetria da pena, em observância a Súmula 443, do STJ, devendo ser reduzido o
quantum
utilizado na terceira fase de individualização da pena. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para redimensionar a pena na terceira fase da dosimetria.

EDILENILSON GOMES DA SILVA,
por sua vez, requer sua absolvição por ausência de provas concretas de sua participação no crime. Alternativamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público, contrarrazoando o recurso, pleiteou o conhecimento e seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória em relação a ambos os apelantes.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão, coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Nas razões recursais,
WITSON ALVES DA COSTA,
sustenta a preliminar de nulidade dos atos subsequentes à defesa prévia por ausência de manifestação do juízo
a quo
acerca das hipóteses de absolvição sumária, consoante artigo 397, do CPP, ofendendo o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Inicialmente, verifica-se dos autos, que em sede de Memoriais finais, a defesa técnica suscitou a preliminar de nulidade, por ofensa ao artigo 397, do CPP, aduzindo que o magistrado após a apresentação das respectivas defesas preliminares, deu prosseguimento ao feito sem a análise da possibilidade de absolvição sumária, designando sucessivas datas para audiência de instrução e julgamento. (fls. 621 e seguintes)

Na sentença condenatória (fls. 630), consta que o apelante Witson, através da sua defesa requereu a referida preliminar, pugnando pela nulidade de todos os atos processuais, desde a apresentação da defesa prévia e em análise, o juízo assim fundamentou:

“DECIDO.

Preliminarmente, aduziu a defesa que houve ofensa ao disposto no artigo 397, do CPP, uma vez que não foi analisada a hipótese de absolvição sumária do acusado.

Entendo que não assiste razão aos argumentos de defesa, uma vez que a defesa escrita oferecida nos autos, em nenhum momento, alegou preliminares que ensejassem o reconhecimento por este Juízo de qualquer das hipóteses previstas no artigo 397, do CPP, sendo necessário o incurso no mérito da causa para a verificação da autoria e materialidade do crime apurado nos autos.

Ademais, não trouxe a defesa argumentos capazes de demonstrar que houve algum prejuízo à defesa, trazendo apenas a alegação genérica de que os acusados seriam “submetidos ao ônus de serem réus” (fls. 441). Anular o procedimento por este motivo iria de encontro ao princípio “pas de nullité sains grief”, pelo qual não há nulidade sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido.”

Dessa forma, entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, consubstanciado pelo princípio “
pas de nullité sans grief.”

Assim é o entendimento desta Turma de Direito Penal, em que não havendo prejuízo demonstrado, não há que se falar em nulidade.

CORREIÇÃO PARCIAL - RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO PARQUET -
NÃO HAVENDO PREJUÍZO DEMONSTRADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE - INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
Omissis...
Nessa esteira de raciocínio, em razão de não vislumbrar no presente caso prejuízos à acusação, não há motivos para anular a audiência. É nesse sentido a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como da Suprema Corte. Inteligência ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.

(2016.05089917-49, 169.326, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-16)

Assim, rejeito a preliminar e passo a analise de mérito, em que ambos os apelantes requerem a absolvição pela insuficiência de provas para condenação.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Salvador Dilemon Queiroz da Rocha, declarou que pegou a vãn em frente ao bosque, na Almirante Barroso e próximo a Marinha, os apelantes anunciaram assalto, que levaram seu videogame, dois celulares, documentos pessoais, a quantia de R$ 150,00, que não conseguiu recuperar nenhum bem. Que recolheram os bens do passageiro, cobrador e todos os passageiros que estavam no coletivo. Que a mulher que estava com o bando, estava com uma faca, mandou que uma passageira tirasse a calça que estava vestida. Que tinha uma gravida na vãn. Que levaram até o sideral e quando chegou no final da rua, desceram da vãn deram um tiro pro alto e fugiram. Que apanhou. Que o tempo todo estavam sob mira de armas. Que não foi pra Delegacia reconhecer, que viu os apelantes quando desceram da viatura. Que as outras vítimas reconheceram os apelantes.

Ratificando seu depoimento, a testemunha Salvador Dilemon Queiroz da Rocha, declarou em sede judicial, que pegou a vãn, em frente ao Bosque, que em frente a Marinha, os agentes anunciaram assalto, que roubaram vários pertences seus e não recuperou nenhum bem seu. Que entraram no Sideral e depois desceram da vãn. Que os quatro agentes fugiram. Que conseguiram acionar uma viatura e a policia conseguiu prender três homens. Que foram na delegacia, para tentar recuperar os seus bens, mas não conseguiram resgatar nada. Que viu as pessoas que foram presas e viu que foi quem assaltou. Que quem estava com a arma, reconheceu, mas não sabe quem era quem. Que encontraram a arma utilizada.

A vítima Joelma Moraes, em sede judicial, declarou que os assaltantes eram muito violentos, que estava gravida e inclusive perdeu o bebê, que o apelante estava na audiência lhe agrediu com tapas na cara, que bateram no cobrador, nos passageiros que estavam na vãn, que foi um assalto muito violento, que desferiram muitos tapas e gritos, que assaltaram todo mundo, colocaram todos os pertences numa mochila e fugiram; que conseguiram acionar a ROTAN e em diligência prenderam os agentes. Que reconheceu todos os presos. Que não recuperaram seus pertences. Que até hoje tem problemas psicológicos e quem nem mora mais no Brasil. Que Edilenilson estava armado. Que o reconheceu sem titubear. Que estava presente no momento que a ROTAN fez a prisão. Que Edilenilson e Witson e outro foram presos. Que não tem dúvida que Edilenilson foi quem lhe agrediu por primeiro.

O apelante Wiltson apesar de ter sido devidamente intimado, não compareceu e nem justificou sua ausência, tornando-se revel.

A testemunha de defesa Josué, declarou que não estava na vãn, que não presenciou diretamente, que estava em uma rua, próximo ao local dos fatos, que viu quando umas pessoas passaram correndo, mas não viu a fisionomia, era a noite, que não se lembra o horário. Que só viu uma correria de pessoas passando. Que depois que soube que o acusado Edlenilson tinha sido envolvido no roubo. Que o conhecia de vista.

Edilenilson Gomes da Silva, em juízo, negou os fatos, que não foi encontrado consigo nenhum pertence de vítima alguma. Que usou da tática de dizer que os bens subtraídos estavam em casa, para que sua família tomasse conhecimento dos fatos, porque tinha apanhado muito, inclusive ficou com sangue preso na sua cabeça. Que foi injustamente acusado. Que conhecia os outros dois acusados. Que sua namorada morava próximo a casa deles. Que jogavam bola juntos, mas não tinha conhecimento que eles assaltavam. Que todos sofreram violência. Que seu depoimento na delegacia foi obtido mediante agressão. Que o escrivão anotou só o que os policiais narraram.

Dessa forma, pelos depoimentos transcritos, resta claro que os apelantes tomaram de assalto o coletivo e de forma extremamente agressiva, subtraíram a
res furtiva
das vítimas, que não recuperaram seus bens, sendo que inclusive uma delas perdeu até o bebê, diante dos abalos que sofreu e inclusive reconheceu sem sombra de dúvidas o apelante Edilenilson, no entanto Wiltson foi declarado revel por não ter comparecido ao ato, injustificadamente.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E IV, C/C ART. 157, §2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada aos apelantes, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima. 2. Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.
Omissis...

(7465045, 7465045, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

Passo a analisar também de forma conjunta, a dosimetria da pena, requerida pelos dois apelantes.

Da analise dos autos, entendo que a qualificadora disposta no inciso V, do artigo 157, do CP, de ter mantido as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, não restou configurada, pois não evidenciou-se a restrição da liberdade dos ofendidos após o tempo imprescindível à consumação do crime, dos depoimentos das vítimas extraiu-se que após ter subtraído a
res furtiva,
os apelantes ordenaram que o motorista dobrasse em uma rua erma, ocasião em que fugiram do local.

Dessa forma, deve ser excluída a referida qualificadora, mantendo-se apenas as dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma, comprovadas pelo conjunto probatório.

Assim, em observância à Súmula 443, do STJ, diminuo o
quantum
aplicado na terceira fase, para 1/3, ou seja, mínimo estabelecido em lei, reduzindo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias multa, estabelecido na segunda fase da dosimetria da pena, agravando a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, relação a ambos os apelantes.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada aos apelantes Edlenilson Gomes da Silva e Wiltson Alves Costa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/09/2022